Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0001445-98.2002.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: PEDRO CESAR FERREIRA MARAVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, JOAO FERRERIA DA SILVA, JOAO PIAUI, EDILSON DO VARJAO, FRANCISCA FRAZAO DO NASCIMENTO, ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA, CIRA MARIA CANAVIEIRA ARAUJO, ALDAIR M DE BRITO LOUZEIRO, MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, MANOEL LOPES DAMASCENO, SIMONE ALVES MENDES, ANTONIA MENDES LIMA, JOSELIA MENDES LIMA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MAURIL DE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, REINATO ARAUJO PEREIRA, SIMONE RODRIGUES COSTA, RAIMUNDO JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE DA SILVA PEREIRA, GIRLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA, IRACI PEREIRA DE PAULA SILVA, ARLETE NUNES DA SILVA, CREDIOMAR SANTANA OLIVEIRA, JOCINEIDE MIRANDA RAMOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS, DEMAIS OCUPANTES DO CONDOMÍNIO DEL LAGO D E S P A C H O Em id 52366384, foram opostos embargos de declaração pelos terceiros Paulo Ricardo da Silva, Osvaldina Alves Schmidt, Guilherme Ludwg Schmidt e Ana Maria Gomes Rabelo, em face do acórdão de id 51920949, que negou provimento a anteriores embargos declaratórios opostos pelos autores contra acórdão de apelação. Em suas razões, defendem os terceiros intervenientes, entre outras questões, a nulidade da sentença por não ter apreciado pedido de sua intervenção na lide, datado de 09/07/2021. Em id 52571347, foi exarada a seguinte certidão circunstanciada pela Diretora de Secretaria da 5a Turma Cível: “Certifico e dou fé, com relação aos embargos de declaração opostos no ID 52366384 pelos terceiros interessados: PAULO RICARDO DA SILVA, OSVALDINA ALVES SCHMIDT, GUILHERME LUDWG SCHMIDT e ANA MARIA GOMES RABELO, que ao compulsar o processo, verifiquei a juntada de petição de intervenção litisconsorcial ativa na data de 09/07/2021 - ID na origem no 97138717, e, que na data de 12/07/2021 houve decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF de indeferimento do pedido de admissão de assistente (ID no 97234878). Ao analisar a "aba de expedientes" no PJe da 1a Instância constatei que a d. Serventia da origem expediu os atos de intimação da r. decisão para todas as partes cadastradas no processo sendo disponibilizada no DJe em 13/07/2021, à fl. 881 (em anexo).” Após a juntada da petição de embargos declaratórios opostos pelos terceiros, os autores interpuseram recurso especial (id 52621290) e recurso extraordinário (id 526212970), fazendo presumir que tiveram ciência dos atos processuais anteriormente praticados, inclusive dos embargos declaratórios ora em exame, em analogia ao disposto no artigo 272, parágrafo 6o, do CPC. Em id 52576218, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial representando Deliomar Louzeiro e outros, compareceu espontaneamente aos autos para apresentar contrarrazões, nas quais suscita preliminar de intempestividade dos embargos e, no mérito, requer o desprovimento do recurso. Ante o exposto, em observância ao princípio da isonomia, intimem-se os demais réus, bem como os terceiros interessados Distrito Federal e Terracap, para, querendo, apresentarem resposta aos embargos. Após, com fundamento no artigo 178, III, do CPC, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora